Tribunal: TJSP
Processo: 1013218-26.2016.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. Procedência parcial do pedido formulado na inicial e improcedência do pedido formulado na reconvenção. Inconformismo por parte das rés/reconvintes e por parte do autor/reconvindo. Não acolhimento. Legitimidade passiva das rés configurada – cobrança de valores e inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. Procedência parcial do pedido formulado na inicial e improcedência do pedido formulado na reconvenção. Inconformismo por parte das rés/reconvintes e por parte do autor/reconvindo. Não acolhimento. Legitimidade passiva das rés configurada – cobrança de valores e inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito que foram efetuadas pelas rés. Ilicitude do repasse dos juros de obra referentes a período posterior ao prazo ajustado para entrega das chaves. Inscrição do nome do autor em cadastro negativo de órgão de proteção ao crédito – dano moral configurado. Indenização fixada em valor adequado e compatível com a gravidade da conduta lesiva. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos – artigo 252 do Regimento Interno deste TJ/SP. Recursos de apelação e adesivo não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612729
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013218-26.2016.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que são apelantes/recorridas
RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A e TERRA NOVA RODOBENS
INCORPORADORA IMOBILIÁRIA ARAÇATUBA I SPE LTDA. e é apelado/recorrente
LUIS ELIAS DE CAMARGO JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013218-26.2016.8.26.0032 - Voto no 37648
2
APELAÇÃO CÍVEL No 01013218-26.2016.8.26.0032
APELANTES/RECORRIDAS: Terra Nova Rodobens Incorporadora Imobiliária
Araçatuba I SPE Ltda. e Rodobens Negócios Imobiliários S/A
APELADO/RECORRENTE: Luis Elias de Camargo Júnior
COMARCA: Araçatuba Quinta Vara Cível
VOTO: 37648
Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por
danos morais. Procedência parcial do pedido formulado na
inicial e improcedência do pedido formulado na reconvenção.
Inconformismo por parte das rés/reconvintes e por parte do
autor/reconvindo. Não acolhimento. Legitimidade passiva das
rés configurada cobrança de valores e inscrição do nome do
autor nos órgãos de proteção ao crédito que foram efetuadas
pelas rés. Ilicitude do repasse dos juros de obra referentes a
período posterior ao prazo ajustado para entrega das chaves.
Inscrição do nome do autor em cadastro negativo de órgão de
proteção ao crédito dano moral configurado. Indenização
fixada em valor adequado e compatível com a gravidade da
conduta lesiva. Sentença mantida pelos seus próprios
fundamentos artigo 252 do Regimento Interno deste TJ/SP.
Recursos de apelação e adesivo não providos.
Trata-se de recursos de apelação e adesivo interpostos,
respectivamente, por Terra Nova Rodobens Incorporadora Imobiliária Araçatuba I SPE
Ltda. e Rodobens Negócios Imobiliários S/A e por Luis Elias de Camargo Júnior contra a
respeitável sentença (fls. 356/363 MM. Juiz de Direito Dr. Antonio Canehero Júnior)
proferida nesta “ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de
fazer, indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência” (fls. 01 e seguintes)
A mencionada sentença julgou parcialmente procedente o
pedido formulado na inicial e improcedente o pedido formulado na reconvenção, tudo nos
seguintes termos:
“Ante o exposto: I - JULGO PROCEDENTE o pedido para declarar a
inexistência, em relação ao autor, do débito de parcelas de juros de obra
vencidas aos 28/12/12, 28/01/13 e 28/02/13, nos valores de R$ 310,46, R$
317,69, e R$ 319,15, e condenar a ré ao pagamento de indenização por dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013218-26.2016.8.26.0032 - Voto no 37648
3
moral no valor de R$ 8.000,00, acrescida de juros de mora e de correção
monetária, na forma da fundamentação supra. Torno definitiva a tutela de
urgência; II JULGO IMPROCEDENTE a reconvenção. Condeno a ré ao
pagamento de custas e despesas processuais e honorários advocatícios que
fixo em verba única para a ação e a reconvenção, em 20% sobre o valor da
condenação (Código de Processo Civil, art. 85, § 2o).” (fls. 362/363).
Em suas razões de apelação (fls. 436/459), Terra Nova
Rodobens Incorporadora Imobiliária Araçatuba I – SPE Ltda. e Rodobens Negócios
Imobiliários S/A pugnam, por primeiro, pela reforma da sentença a fim de que seja extinto
o processo, sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva. Alegam que são parte
ilegítima para figurar no pólo passivo da demanda, uma vez que os “juros de obra” são
cobrados pela Caixa Econômica Federal, o que, inclusive, acarreta a competência da
Justiça Federal, já que parte legítima, segundo elas, a mencionada instituição financeira.
Pleiteiam, também, pela reforma da sentença a fim de que seja julgado improcedente o
pedido formulado na inicial e procedente o pedido formulado na reconvenção. Sustentam
que a Terra Nova Rodobens Incorporadora Imobiliária Araçatuba I SPE Ltda., na
qualidade de fiadora do autor em contrato de financiamento imobiliário, efetuou
pagamento de juros de mora não honrados pelo adquirente, tendo, por isso, direito ao seu
ressarcimento. Afirmam, nesse sentido, que legítima a cobrança efetuada e, bem por isso,
não pode subsistir a condenação por danos morais, à ausência de qualquer conduta lesiva
que a justifique. Argumentam, também, que os fatos narrados ocasionaram mero dissabor,
não sendo suficientes para configurar os danos morais exigíveis à responsabilização civil.
Já o autor/reconvindo, nas razões do seu recurso adesivo (fls.
497/516), pleiteia a reforma da sentença a fim de que seja majorado o valor fixado a título
de indenização por danos morais. Cita Doutrina e Jurisprudência, asseverando que
“pretende receber a título de dano moral o equivalente a 30 (trinta) salários mínimos,
importância esta que reflete não apenas como uma forma de satisfação pecuniária para o
autor recorrente, mas também como uma punição em face das recorridas, por se tratar de
importância ínfima ao próprio capital social desta instituição”.
Determinado o processamento dos recursos de apelação e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013218-26.2016.8.26.0032 - Voto no 37648
4
adesivo (fls. 462 e 517), ambas as partes apresentaram contrarrazões (fls. 465/496 e
520/526).
Os autos foram, então, remetidos a este Egrégio Tribunal de
Justiça (fls. 527) e distribuídos a esta Nona Câmara de Direito Privado, mais
especificamente a este Relator, em 02 de junho de 2020 (fls. 528).
É o relatório do necessário.
Os argumentos apresentados nos recursos de apelação e
adesivo não são suficientes para infirmar os fundamentos da respeitável sentença apelada,
que bem apreciou as questões postas em debate, conforme se evidencia:
“A preliminar não merece acolhida. O autor pretende obter a declaração de
inexistência de débito e a indenização por dano moral decorrente da inscrição
de seu nome em cadastros de proteção ao crédito, promovida pela ré. Esta,
portanto, é sujeito da relação jurídica de direito material controvertida, e tem
legitimidade para figurar no polo passivo desta lide. O Egrégio Tribunal de
Justiça de São Paulo, no julgamento do agravo interposto pelo autor contra a
decisão de fl. 299, afastou a legitimidade passiva da Caixa Econômica
Federal. Portanto, há pertinência subjetiva da lide em relação à ré. De outro
lado, o autor formulou pedido útil e necessário, empregando a via processual
adequada, e tem interesse processual para esta ação. O processo não
comporta a pretendida extinção. Rejeito a preliminar.
Os débitos cuja declaração de inexistência o autor postula decorrem da
cobrança de juros do financiamento imobiliário devidos na fase de construção
('juros de obra'), que foram desembolsados pela ré, na condição de fiadora,
em favor da credora do financiamento imobiliário, a CEF. São fatos provados
por meio do demonstrativo de pagamentos contido na informação prestada
pelo referido agente financeiro (fl. 236). A ré, fiadora do financiamento
imobiliário (cláusula 'décima sexta' - fl. 135), pagou as parcelas dos juros de
obra vencidas aos 28/12/12, 28/01/13 e 28/02/13, nos valores de R$ 310,46,
R$ 317,69, e R$ 319,15 (fl. 236).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013218-26.2016.8.26.0032 - Voto no 37648
5
As partes ajustaram o prazo de entrega da obra da unidade autônoma
adquirida pelo autor em até 12 meses da data de assinatura do 'contrato de
financiamento à produção de imóveis pessoa jurídica' (quadro resumo, item
6 fl. 95), de cujo início o comprador seria comunicado por escrito, e com
tolerância de 120 dias úteis (cláusula 6.1 fl. 107). O contrato considera
concluída a obra no momento da entrega das chaves ao comprador (cláusula
6.1.1 fl. 108).
O autor recebeu as chaves de sua unidade autônoma em outubro de 2012 (fl.
165), fato incontroverso, pois a ré foi intimada e não se manifestou sobre essa
alegação (certidão fl. 181).
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual é
lícita a cobrança de juros de obra até o término do prazo de entrega do
imóvel, findo o qual os valores cobrados pela financiadora em razão do atraso
da obra deverão ser suportados pela construtora, que deu causa à cobrança.
No Recurso Especial representativo de controvérsia no 1.729.593 SP, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça tratou, entre outras questões, da
cobrança dos juros de obra, firmando as seguintes teses: 'RECURSO
ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM INCIDENTE DE
RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. ART. 1.036 DO
CPC/2015 C/C O ART. 256-H DO RISTJ. PROCESSAMENTO SOB O RITO
DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PROGRAMA MINHA
CASA, MINHA VIDA. CRÉDITO ASSOCIATIVO. PROMESSA DE
COMPRA
E
VENDA
DE
IMÓVEL
EM
CONSTRUÇÃO.
CONTROVÉRSIAS ENVOLVENDO OS EFEITOS DO ATRASO NA
ENTREGA DO BEM. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. As teses a serem
firmadas, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, em contrato de promessa de
compra e venda de imóvel em construção, no âmbito do programa Minha Casa,
Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1,5, 2 e 3, são as
seguintes: 1.1 Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato
deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a
entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013218-26.2016.8.26.0032 - Voto no 37648
6
financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do
prazo de tolerância. 1.2 No caso de descumprimento do prazo para a entrega do
imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido,
consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de
indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de
imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse
direta ao adquirente da unidade autônoma. 1.3 É ilícito cobrar do adquirente
juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato
para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de
tolerância. 1.4 O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o
período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o
saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da
construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este
último for mais gravoso ao consumidor. 2. Recursos especiais desprovidos' (3a
Turma, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, j. 25/09/2019) (grifei).
O autor tem renda mensal de R$ 1.958,00, e está na faixa de renda 1,5 do
PMCMV (fl. 123); o contrato em tela está submetido às teses firmadas nesse
recurso repetitivo. Aplica-se, aqui, a tese '1.3' (É ilícito cobrar do adquirente
juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato
para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de
tolerância), pois se o autor recebeu as chaves do imóvel, o que configura a
conclusão da obra, deve ter início a fase de liquidação do financiamento, não
mais se justificando exigir dele, consumidor, o pagamento do repasse de juros
relativos à fase de construção. Nesse sentido os julgados do Egrégio Tribunal
de Justiça de São Paulo, dos quais destaco o seguinte v. aresto, proferido no
julgamento de apelação em ação idêntica, movida em face da mesma ré, MRV
S/A: 'Compromisso de compra e venda. Ilegalidade de cobrança de juros de
obra após a entrega das chaves. Precedentes. Requerida que não se
desincumbiu do ônus de provar que os valores cobrados se referem a período
anterior, ao que não se chega com documento unilateral da própria construtora.
Recurso desprovido' (Apelação no 1034153-36.2018.8.26.0576, 4a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013218-26.2016.8.26.0032 - Voto no 37648
7
Direito Privado Relator Desembargador Maia da Cunha, j. 28/02/2019, v.u.).
Se o agente financeiro tinha motivos para considerar que a obra não estava
concluída, incumbia à ré, como construtora, suportar o ônus decorrente desse
fato, sendo inviável repassá-lo ao consumidor adquirente da unidade
autônoma já concluída. O autor, que recebeu as chaves de sua unidade
autônoma em outubro de 2012, não responde pelas parcelas dos juros de obra
posteriormente vencidas, aos 28/12/12, 28/01/13 e 28/02/13, conforme
informação prestada pela CEF (fl. 236), e não está obrigado a reembolsar
esses valores à ré.
Por esses mesmos fundamentos, que revelam que o autor não é devedor das
referidas parcelas dos juros de obra, referentes a período posterior à
conclusão da obra e entrega das chaves da unidade autônoma, a ré não tem o
direito de exigir o pagamento dessas parcelas por meio da reconvenção, ação
incidental que improcede.
O autor não é devedor das parcelas dos juros de obra vencidas aos 28/12/12,
28/01/13 e 28/02/13, nos valores de R$ 310,46, R$ 317,69, e R$ 319,15, e a ré
não estava autorizada a inscrever o nome do autor em cadastros de proteção
ao crédito por conta dessas parcelas. A ré não tomou as cautelas que a
situação exigia, e praticou ato ilícito, respondendo de forma objetiva pela
reparação do dano moral resultante da ilícita inscrição, na forma do art. 14
do Código de Defesa do Consumidor, pois há relação de consumo entre as
partes. A inscrição do nome do autor em cadastro de proteção ao crédito, por
débito inexistente, produz dano moral, indenizável nos termos do art. 5o, X, da
Constituição da República e do art. 186 do Código Civil. Desnecessária a
prova de reflexos materiais porque a indevida inscrição, por si só é suficiente
para ofender '...o patrimônio ideal que é a imagem idônea, a dignidade do
nome, a virtude de ser honesto' (JTJ-Lex 176/77).
O valor da indenização não poderá ser fonte de enriquecimento injustificado
da vítima, nem haverá de ser inexpressivo, incapaz de atingir sua finalidade
que é a de retribuir o mal causado. Aqui é preciso ter em vista o porte e
capacidade econômica da ré, a condição socioeconômica do autor, e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013218-26.2016.8.26.0032 - Voto no 37648
8
natureza do fato danoso que a sanção pecuniária visa a prevenir e reprimir.
Diante desse quadro, arbitro a indenização pelo dano moral causado ao autor
em R$ 8.000,00, quantia que será acrescida de juros de mora contados a
partir da data da indevida inscrição (/201 fl.) e de correção monetária
contada desta sentença, tendo em vista que a indenização já foi fixada
considerando a expressão atual de valor da moeda, nos termos da Súmula 362
do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. O dano não pode se converter em
fonte de lucro, e o valor acima fixado é suficiente para reparar o dano moral
sofrido pelo autor.” (fls. 358/362) (grifos não originais).
Como se vê, irretocável a respeitável sentença proferida em
Primeiro Grau.
De fato, nos empreendimentos do Sistema Financeiro de
Habitação ou do Programa Minha Casa Minha Vida, nos quais o comprador durante a
construção assume financiamento perante a instituição financeira, a cobrança de encargos
segue regime peculiar, em que se admite, no período pré-imissão na posse, a cobrança de
juros do comprador, denominados “juros de obra”, “taxa de evolução da obra”, “juros de
fase de obra” e “juros no pé”.
Tal cobrança não se dá por conta de um uso de capital ou
crédito que lhe é disponibilizado, já que ainda não há, propriamente, um desfrute do
comprador ao imóvel. Na verdade, como definido no precedente da Segunda Seção do
Superior Tribunal de Justiça nos Embargos de Divergência em Recurso Especial no
670.117/PB, julgado por maioria de seis votos a três, admissível a cobrança de juros
compensatórios em vista da situação comparativa entre o pagamento à vista de um imóvel
em fase de produção em incorporação (valor inferior), contraposto ao oferecimento de uma
alternativa de pagamento a prazo ao adquirente, mediante parcelamento do preço e
acréscimo do valor das prestações com os juros desde a data da celebração (valor agregado
superior), desde que evidentemente tais juros compensatórios estejam devidamente
convencionados no contrato, observado o dever de transparência do fornecedor em relação
ao consumidor (artigo 6o, inciso III, CDC) (Relator Ministro Sidnei Beneti, Relator para
Acórdão Ministro Antônio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 13/06/2012, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013218-26.2016.8.26.0032 - Voto no 37648
9
26/11/2012).
Bem por isso, se é certo que, a princípio, não há qualquer
ilicitude no seu repasse dos “juros de obra” aos adquirentes de unidades futuras, é certo,
também, que tal somente é lícito até a conclusão das obras e entrega das chaves. A
propósito
do
tema, esta Corte,
no Incidente de Demandas Repetitivas no
0023203-35.2016.8.26.0000, assentou que “É ilícito o repasse dos juros de obra ou juros
de evolução da obra, após o prazo ajustado no contrato para entrega das chaves de
unidade autônoma, incluído o período de tolerância” (Tema 06).
No caso em tela, conforme bem destacou o MM. Juiz de
Primeiro Grau, os débitos cuja declaração de inexistência o autor postula decorrem da
cobrança de parcelas dos juros de obra vencidas em 28/12/12, 28/01/13 e 28/02/13, mas o
autor recebeu as chaves de sua unidade autônoma meses antes, isto é, em outubro de 2012
(fls. 165), do que se constata a ilegalidade da cobrança.
Impõe-se, por conseguinte, a manutenção da sentença que
declarou inexigíveis os valores cobrados a título de “juros de obra”, bem como julgou
improcedente sua cobrança formulada na reconvenção.
E, reconhecida a inexigibilidade do débito, correta a sentença
ao condenar a ré a indenizar o autor pelo abalo moral sofrido em virtude da inclusão do seu
nome em cadastro de órgão de proteção ao crédito, pois evidente que tal circunstância tem
importantes consequências, dificultando ao máximo a obtenção de crédito, indispensável
no mundo moderno, de modo que é presumido o dano moral.
Aliás, a Jurisprudência já firmou o entendimento de que, em
casos de inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito, não se faz necessária a prova
do prejuízo (Recurso Especial no 782.898/MT, Relator Ministro Hélio Quaglia Barbosa, j.
21/11/2006). Em julgamento mais recente (Recurso Especial no 1.252.225/SC, Relator
Ministro Sidnei Beneti, j. 21/06/2011), foi lembrado entendimento já firmado no Colendo
Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, nos casos de protesto indevido de título ou
inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura “in re ipsa”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013218-26.2016.8.26.0032 - Voto no 37648
10
isto é, prescinde de prova (Recurso Especial no 1.059.663/MS, Relatora Ministra Nancy
Andrighi, j. 17/12/2008).
Quanto ao valor da indenização por dano moral, considerando
a falta de critério legal objetivo para fixação da indenização, deve-se levar em consideração
as condições econômicas das partes, as consequências do ato e a intensidade da culpa. No
caso, entende-se que a indenização por dano moral, fixada em R$ 8.000,00, se mostra
adequada e suficiente para compensar o abalo suportado pelo autor, não comportando
qualquer majoração ou redução.
Concluindo, mais não é necessário dizer, senão que o quanto
decidido pela respeitável sentença merece ser confirmado por seus próprios e jurídicos
fundamentos, os quais ficam adotados expressamente como razão de decidir pelo não
provimento dos recursos de apelação e adesivo, observando-se, no caso, o quanto autoriza
o artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal.
No que se refere aos honorários advocatícios sucumbenciais,
mantém-se, também, o determinado pela sentença, pois, se de um lado os honorários
devidos ao patrono do autor já foram fixados no máximo (20% do valor da condenação), de
outro, o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil somente autoriza a majoração, de
modo que, não havendo fixação de honorários ao patrono das apelantes/recorridas em
Primeiro Grau, o não provimento do recurso adesivo não acarreta qualquer remuneração ao
patrono ex adverso.
PIVA RODRIGUES
Relator